Tribunal: TJES
Processo: 5003433-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003433-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAUCI GARCIA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESPOLIO DE MISAEL FREIRE PINTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O
Espólio de Misael Freire Pinto
ajuizou ação de despejo por falta de pagamento em face de
Lauci Garcia dos Santos
, pretendendo a retomada de imóvel sito na Rua Helena de Medeiros, s/nº, Bairro Maembá, Anchieta/ES. Aduziu a viúva inventariante que seu falecido esposo firmou com o réu avença locatícia verbal, prevendo o pagamento de alugueres quantificados em R$200,00 (duzentos reais) mensais. Pontuou que desde a morte de
Misael
, ocorrida em 2019, o inquilino deixou de adimplir as aludidas parcelas, a justificar seu desinteresse pela mantença do contrato.

Em peça responsiva,
Lauci

sustentou que o extinto havia autorizado que ele e sua família “ocupassem gratuitamente o imóvel, pelo prazo de 05 (cinco) anos, desde que realizassem todos os consertos e reformas necessários para deixa-lo habitável, visto que o imóvel se encontrava em péssimas condições de conservação”. Arguiu a inadequação da via eleita pela viúva e a inexistência de alugueres a pagar, à vista da gratuidade do comodato firmado com o
de cujus
.

No curso do processo, o
Espólio de Misael
noticiou que
Lauci
vinha causando danos a imóveis comerciais lindeiros à casa em que reside, também pertencentes ao
de cujus
, acessando-os pelos fundos e destruindo paredes internas de alvenaria. Noticiou, ainda, que o réu impediu que a viúva e os integrantes de uma Associação a quem as salas comerciais seriam locadas nelas ingressassem, prestando-se, inclusive, “a emparedar a porta principal das salas”, em postura truculenta e que extrapola os poderes do mero locatário.

A Instância Primeva, então, reconheceu que o comportamento de
Lauci
configurava atentado e litigância de má-fé, determinando que o réu interrompesse imediatamente qualquer obra realizada no imóvel e que restabelecesse as condições anteriores do bem, sob pena de multa, devendo, ainda, garantir o livre acesso tanto da viúva quanto dos integrantes da associação em favor de quem as salas foram locadas.

Contra o
decisum
recorreu
Lauc
i, asseverando que “é cadeirante e foi surpreendido por dois homens que invadiram sua residência arrombando uma porta desativada que dava para a rua”. Pontua que “tem a posse do imóvel a muitos anos (sic), fazendo dele sua habitação de forma mansa e pacífica até que como dito antes, foi surpreendido por dois homens invadindo seu imóvel e mesmo diante do pedido que se abstivessem de prosseguir com a turbação, não respeitaram o pedido e se aproveitando da condição física do agravante, [...] invadiram sua residência”. Registrou que a viúva mentiu “declarando que o imóvel é comercial, que o alugava direto e que havia cedido para a Associação de Moradores do bairro”, sendo certo que o espaço “é usado como residencial a anos, pelo agravante”.

Indeferi o pedido de gratuidade judiciária deduzido pelo agravante (ID 1157257), tendo ele comprovado o pagamento do preparo recursal (ID 1268376).

Recebi o recurso sem eficácia suspensiva (ID 1332916).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

O
Espólio de Misael Freire Pinto
ajuizou ação de despejo por falta de pagamento em face de
Lauci Garcia dos Santos
, pretendendo a retomada de imóvel sito na Rua Helena de Medeiros, s/nº, Bairro Maembá, Anchieta/ES. Aduziu a viúva inventariante que seu falecido esposo firmou com o réu avença locatícia verbal, prevendo o pagamento de alugueres quantificados em R$200,00 (duzentos reais) mensais. Pontuou que desde a morte de
Misael
, ocorrida em 2019, o inquilino deixou de adimplir as aludidas parcelas, a justificar seu desinteresse pela mantença do contrato.

Em peça responsiva,
Lauci

sustentou que o extinto havia autorizado que ele e sua família “ocupassem gratuitamente o imóvel, pelo prazo de 05 (cinco) anos, desde que realizassem todos os consertos e reformas necessários para deixa-lo habitável, visto que o imóvel se encontrava em péssimas condições de conservação”. Arguiu a inadequação da via eleita pela viúva e a inexistência de alugueres a pagar, à vista da gratuidade do comodato firmado com o
de cujus
.

No curso do processo, o
Espólio de Misael
noticiou que
Lauci
vinha causando danos a imóveis comerciais lindeiros à casa em que reside, também pertencentes ao
de cujus
, acessando-os pelos fundos e destruindo paredes internas de alvenaria. Noticiou, ainda, que o réu impediu que a viúva e os integrantes de uma Associação a quem as salas comerciais seriam locadas nelas ingressassem, prestando-se, inclusive, “a emparedar a porta principal das salas”, em postura truculenta e que extrapola os poderes do mero locatário.

A Instância Primeva, então, reconheceu que o comportamento de
Lauci
configurava atentado e litigância de má-fé, determinando que o réu interrompesse imediatamente qualquer obra realizada no imóvel e que restabelecesse as condições anteriores do bem, sob pena de multa, devendo, ainda, garantir o livre acesso tanto da viúva quanto dos integrantes da associação em favor de quem as salas foram locadas.

Contra o
decisum
recorreu
Lauc
i, asseverando que “é cadeirante e foi surpreendido por dois homens que invadiram sua residência arrombando uma porta desativada que dava para a rua”. Pontua que “tem a posse do imóvel a muitos anos (sic), fazendo dele sua habitação de forma mansa e pacífica até que como dito antes, foi surpreendido por dois homens invadindo seu imóvel e mesmo diante do pedido que se abstivessem de prosseguir com a turbação, não respeitaram o pedido e se aproveitando da condição física do agravante, [...] invadiram sua residência”. Registrou que a viúva mentiu “declarando que o imóvel é comercial, que o alugava direto e que havia cedido para a Associação de Moradores do bairro”, sendo certo que o espaço “é usado como residencial a anos, pelo agravante”.

Assinalo, de saída, que o procedimento especial da ação de despejo tem dupla finalidade: visa rescindir ou resolver contrato de locação, bem como viabilizar a retomada do imóvel pelo locador (ou por seus herdeiros,
cf.
art. 10, da Lei nº 8.245/91), como preleciona a doutrina especializada:

“O contrato de locação de bens imóveis pode ser extinto por várias razões, a exemplo da infração contratual, do término do prazo do contrato ou da necessidade de recuperar o bem para uso próprio. Se há motivo para essa extinção do contrato e o locatário deixa o imóvel de forma espontânea, tem-se o regular cumprimento das obrigações e o desfazimento do vínculo locatício. Pode entretanto, suceder que o inquilino não pretenda deixar o imóvel, o que dará ensejo ao emprego da ação de despejo para, ao tempo em que se desconstitui judicialmente o contrato de locação, se impõe ao réu o dever de sair do imóvel sob pena de evacuação forçada. A função da ação de despejo, portanto, é dupla: ao tempo em que se rescinde (ou se resolve) o contrato locatício, busca-se também a retomada do bem objeto da locação. Por isso, é possível o ajuizamento da medida mesmo que abandonado o imóvel pelo locatário. Se a intenção da ação é desfazer o vínculo contratual entre as partes, o abandono apenas do imóvel não é segurança para o proprietário de que aquele não pretenderá, futuramente, valer-se do contrato para demandar contra ele. Por isso, pode-se empregar a ação de despejo para assegurar-se do desfazimento da relação contratual, a fim de retomar legitimamente o imóvel” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz de.
Procedimentos especiais.
2 ed. v 5. São Paulo: RT. 2010. p. 175).

I
n casu
, há prova suficiente de que entre
Lauci
e o extinto
Misael
havia um contrato verbal, por meio do qual o proprietário disponibilizou imóvel residencial em troca de alguma prestação (quer fossem alugueres ou a reforma do espaço). Nas mensagens de texto enviadas à viúva,
Lauci
demonstrou que pretendia fazer “um acordo” para quitação dos valores em atraso, declinando que “não [queria] problema com a Sra. [
Maria Petronilia
], porque nunca teve problemas com Seu
Misael
” (ID 828626). É bem verdade que, na Instância Primeva, ainda se investiga a natureza dessa avença: se se tratava de uma típica locação ou de um contrato de comodato, matéria esta que não pode ser dirimida no recurso
sub examine
, sob pena de que se opere odiosa supressão de Instância.

De todo modo,
restando demonstrada a existência de uma relação contratual e o excesso cometido por
Lauci
, não vislumbro sequer mínima probabilidade de provimento de seu recurso. Quer fosse um locatário, quer um comodatário, não poderia ele,
sponte propria
, erguer muro onde havia uma porta principal. Configura-se a prática de atentado –
rectius
: a prática de
inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso – quando se delineia:
1)
a existência de uma lide pendente acerca do imóvel;
2)
a realização de modificações prejudiciais no estado de fato ou de direito do mesmo e
3)
a constatação de que tais modificações sejam ilegais, praticadas por quem não tenha respaldo jurídico para fazê-las.
Verbis
:

“Comete atentado o sujeito que cria uma nova situação jurídica ou altera o status quo durante a pendência de uma demanda judicial, sem estar amparado no Direito e gerando com sua conduta um prejuízo. O ato tipificado como atentado viola princípio ético do processo de não promover inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado.
Salvador: Jus Podivm. 2016).

É ponto incontroverso que o emparedamento do local onde havia a porta foi promovido por
Lauci
depois de a viúva tê-lo notificado extrajudicialmente acerca de sua intenção de retomar o bem e, mais ainda, depois de ter sido ele citado na própria ação originária de despejo. O comportamento, pois, consciente e deliberado, indica a prática de atentado pelo agravante, por violação ao dever inserto no art. 77, inciso VI, do CPC/15:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Por último, registro que não há prova de que a viúva tenha ordenado a ida ao local de pessoas que pretendessem se aproveitar da condição de
Lauci
e arrombar sua residência, mas, ao contrário, há indícios de que é ele quem tenta se valer da condição de pessoa com deficiência e que goza de prestígio entre os vizinhos para justificar o emprego de truculência em desfavor de
Maria Petronilia
. Acertado, pois, o
decisum
objurgada, que se limitou a determinar que
Lauci
permita o acesso da viúva e das pessoas por ela autorizadas na sala comercial lindeira ao espaço em que habita.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – PRÁTICA DE ATENTADO PELO DETENTOR DO IMÓVEL.

1) Restando
demonstrada a existência de uma relação contratual e o excesso cometido pelo agravante, não há como prover o recurso por ele intentado.

2) Quer fosse um locatário, quer um comodatário, não poderia o agravante,
sponte propria
, erguer muro onde havia uma porta principal. Configura-se a prática de atentado –
rectius
: a prática de
inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso – quando se delineia a realização de modificações prejudiciais no estado de fato ou de direito da coisa.

3)
É ponto incontroverso que o emparedamento do local onde havia a porta foi promovido pelo agravante depois de a agravada tê-lo notificado extrajudicialmente acerca de sua intenção de retomar o bem e, mais ainda, depois de ter sido ele citado na própria ação originária de despejo. O comportamento, pois, consciente e deliberado, indica a prática de atentado pelo agravante, por violação ao dever inserto no art. 77, inciso VI, do CPC/15.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.